Tribunal: TJSP
Processo: 0000037-84.2016.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Insignificância. Impossibilidade. Pena e regime mantidos. Artigo 28 da Lei Antidrogas. Falta de análise. Nulidade da r. sentença não reconhecida. Recurso exclusivo da defesa. Possibilidade de eventual prejuízo ao réu. Incidência da Súmula no 160 do STF. Pena e

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Insignificância. Impossibilidade. Pena e regime mantidos. Artigo 28 da Lei Antidrogas. Falta de análise. Nulidade da r. sentença não reconhecida. Recurso exclusivo da defesa. Possibilidade de eventual prejuízo ao réu. Incidência da Súmula no 160 do STF. Pena e regime aberto mantidos. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000037-84.2016.8.26.0610, da Comarca de Nuporanga, em que são apelantes
ALEXANDRE PEREIRA FERNANDES e WESLEY GABRIEL SANTANA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 2/11
Voto no 8.990
Apelação no 0000037-84.2016.8.26.0610
Comarca: Nuporanga
Apelantes: Wesley Gabriel Santana e Alexandre Pereira Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e
concurso de agentes). Prova segura acerca da autoria e
materialidade do delito. Insignificância. Impossibilidade. Pena
e regime mantidos. Artigo 28 da Lei Antidrogas. Falta de
análise. Nulidade da r. sentença não reconhecida. Recurso
exclusivo da defesa. Possibilidade de eventual prejuízo ao réu.
Incidência da Súmula no 160 do STF. Pena e regime aberto
mantidos. Recursos improvidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 355/359 (e decisão de
fls. 215/216), acrescenta-se que Bruno Henrique de Lima,
Wesley Gabriel Santana e Alexandre Pereira Fernandes foram
condenados, cada um, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo de reclusão, em
regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa,
de valor unitário mínimo, porque incursos no artigo 155, §§ 1o
e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Foi deferido o direito de
apelo em liberdade aos réus.
Inconformados (fls. 369 e 375) apelaram os réus Wesley e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 3/11
Alexandre, enquanto a r. sentença transitou em julgado para o
corréu Bruno e para o Ministério Público (fl. 395).
Alexandre busca: a) o reconhecimento da tentativa; b) o
afastamento das qualificadoras; e c) redução da exasperação
em razão da reincidência (fls. 369/374).
Wesley, por sua vez, pleiteou: a) a absolvição por
atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da
insignificância;
b)
reconhecimento
da
tentativa;
c)
o
afastamento das qualificadoras; d) aplicação do privilégio; e)
absolvição em relação ao delito de porte de droga para uso
pessoal (fls. 403/411).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 415/419), manifestou-
se a d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 426/427) pelo
improvimento dos recursos.
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise dos méritos.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 4/11
janeiro de 2016, no período noturno compreendido entre as 22h e
23h30min, na Rua José Bonifácio, no 448, Centro, nesta cidade e
comarca de Nuporanga, BRUNO HENRIQUE DE LIMA, qualificado
a fls. 14, WESLEY GABRIEL SANTANA, qualificado a fls. 24 e
ALEXANDRE PEREIRA FERNANDES, qualificado a fls. 34, agindo
em conluio e com unidade de desígnios, subtraíram, para si,
durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo (laudo
pericial a ser oportunamente apresentado), coisas alheias móveis,
consistentes em diversos objetos descritos no auto de exibição e
apreensão de fls. 54/58, pertencentes à vítima Fernando Bianco
Rincon Duarte, avaliados, ao todo, em R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais)”
“Consta ainda que, na mesma data, por volta das 23h15min, na
Avenida Mogiana, Centro, na cidade de Sales Oliveira, nesta
Comarca de Nuporanga, BRUNO HENRIQUE DE LIMA, qualificado
a fls. 14, WESLEY GABRIEL SANTANA, qualificado a fls. 24 e
ALEXANDRE PEREIRA FERNANDES, qualificado a fls. 34, agindo
em conluio e com unidade de desígnios, adquiriram e
transportavam, para consumo pessoal, 0,489g (quatrocentos e
oitenta e nove miligramas) do entorpecente CANNABIS SATIVA L,
popularmente conhecida como “Maconha”, na forma de dois
cigarros artesanais, sem autorização ou em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar,
conforme
exame
toxicológico de fls. 116.”.
A materialidade do crime de furto foi comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 07/08), boletim de ocorrência
(fls. 95/102); autos de exibição e apreensão (fls. 104/110),
entrega (fls. 114/117) e avaliação (fl. 137/138); laudo pericial
do local (fls. 183/185) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Fernando Bianco Rincón duarte disse que saiu de casa e
recebeu telefone da mãe, pois o "portão estava aberto". No local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 5/11
viu que o "miolo" da fechadura foi retirado. Os PMs notaram o
arrombamento do portão e porta da frente. Mais tarde foi
informado que um veículo havia sido encontrado em Sales
Oliveira, e continha objetos que tinha dado falta. Reconheceu seus
objetos na delegacia. Conseguiu recuperar os objetos que haviam
sido subtraídos, com exceção de dinheiro e moedas que estavam
em uma carteira” (fl. 356).
“Luciene de Macedo Bianco Duarte foi quem ligou para a PM.
Afirmou o furto de eprtences do filho e do marido. O portão de
entrada não tinha o "miolo" e a porta de entrada da casa estava
danificada.” (fls. 356).
“Os PMs Alex Cadelca e Evandro José Pereira confirmaram a
perseguição do veículo e sua abordagem. Os bens foram
encontrados dentro do veículo. Um dos réus disse que estava de
mudança mas sequer "desbloqueou o notebook". Tomou
conhecimento do furto. O carro era de Sertãozinho e os réus
confessaram, sendo a res entregue à vítima. Aliás, Evandro José
Pereira afirmou, ainda ter encontrado a maconha no interior dos
carros.” (fl. 190).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 6/11
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“O réu Alexandre Pereira Fernandes confessou os fatos. Abriu o
portão com ferramentas suas. O carro era de Bruno e os
entorpecentes seriam consumidos por todos.” (fl. 356).
“Bruno Henrique de Lima também confessou os fatos. O carroe rã
seu. Ficou do lado de fora. Alexandre foi o responsável pelo
arrombamento. As drogas eram de todos.” (fl. 356).
“Wesley Gabriel dos Santos também confessou os fatos e disse
que as ferramentas pertenciam a todos. O veículo era de BRUNO.
As drogas foram compradas em conjunto.” (fl. 357).
Diante desse conjunto probatório, no qual os acusados
confessaram a subtração, também confirmada pela vítima e
pelos policiais militares, a condenação pelo crime descrito na
inicial acusatória era de rigor, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
Não há como acolher o pedido de absolvição por
atipicidade material mediante aplicação do princípio da
insignificância. O Colendo Supremo Tribunal Federal, quando
do julgamento do HC no 98152-MG, estabeleceu quatro vetores
para seu reconhecimento:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 7/11
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
Poder Público” (STF, HC no 98152-MG, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos não se vislumbra a satisfação destes
vetores, uma vez que o valor dos bens subtraídos não é
reduzido (R$ 5.500,00
fls. 137/138) e a prática de furto
qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de
agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta. Nesse
sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...). 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de
excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade
da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Nesse contexto, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da
insignificância quando o montante do valor da res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época
dos fatos. Precedentes. (...). (AgRg no AREsp 1058284/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 08/08/2017, DJe 23/08/2017).
(...). 2. Nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal
Superior a prática do delito de furto qualificado por escalada,
arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de
agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e
afasta a aplicação do princípio da insignificância. 3. Consoante
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 8/11
considerada insignificante a subtração de uma bicicleta, um
ventilador e uma faca, avaliados em R$110,00 (cento e dez
reais), correspondente à época dos fatos, 25.12.2015, a mais de
13% do salário mínimo vigente, que perfazia R$ 788,00
(setecentos e oitenta e oito reais), mormente quando constatada
a habitualidade delitiva e a prática do crime na sua forma
qualificada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1204004/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
08/03/2018).
Destaco que em razão do valor dos bens subtraídos
também não é possível o reconhecimento da figura do furto
privilegiado, uma vez que o montante é bem superior a um
salário mínimo.
Observa-se também que parte dos bens subtraídos
(dinheiro) não foi recuperada, fato que, por si só, inviabiliza o
reconhecimento da tentativa. Não bastasse isso, o delito
claramente se consumou quando os réus deixaram o local na
posse da res furtiva . Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO
TENTATIVA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). TESE FIRMADA EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) III - A col. Terceira Seção deste eg.
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o
crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (HC 347.538/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe 04/11/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 9/11
Ademais,
restaram
devidamente
comprovadas
as
qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de
agentes. Isso porque, os réus confessaram a execução do delito
em conjunto e que a entrada no imóvel, segundo o laudo
pericial de fls. 183/184, deu-se por “(...) ausência do cilindro da
fechadura
e; a face externa da porta de madeira da entrada
social do corpo da casa, onde também havia ausência do
cilindro da fechadura,
além de amolgadura
do espelho da
fechadura. ”.
Em relação ao delito de porte de droga para uso pessoal
(artigo 28 da Lei Antidrogas), observo que a r. sentença, embora
mencione a existência do laudo do exame toxicológico de fls.
173/178, deixou de analisar o fato descrito na denúncia, tanto
que no dispositivo menciona a condenação dos réus apenas por
infração ao artigo 155, §§1o e 4o, inciso I e IV, do Código Penal.
Tal situação, em regra, ensejaria a nulidade da r. sentença, ao
menos em relação ao delito de posse de droga para uso pessoal.
Contudo, tendo em vista a interposição de recurso
exclusivo da defesa, deixo de decretar a nulidade da r.
sentença, devido à possibilidade de eventual prejuízo aos réus,
o que não se admitiria, conforme preceitua a Súmula no 160 do
Supremo Tribunal Federal e absolvo os acusados com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
Passo à análise das penas, que se limitam ao delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 10/11
furto duplamente qualificado:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal para
ambos os acusados, em 02 anos e 10 meses de reclusão.
Na segunda etapa, a despeito das confissões dos réus e
da menoridade relativa de Alexandre , as penas permaneceram
inalteradas, na esteira de entendimento sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231).
Por fim, na terceira fase, as reprimendas foram
majoradas de 1/3 em razão da caracterização da causa de
aumento referente ao repouso noturno, perfazendo 02 anos e
08 meses de reclusão e 13 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
No mais, consideradas as circunstâncias judiciais
favoráveis, fica mantida a fixação do regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS
interpostos pelos réus WESLEY GABRIEL SANTANA e ALEXANDRE PEREIRA FERNANDES, mantendo-se a r.
sentença tal qual prolatada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000037-84.2016.8.26.0610 - Nuporanga - VOTO No 11/11
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator